Tribunal: CARF
Processo: 10950.720740/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito rural.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720740/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
AGROLEMA AGROPECUARIA LEMA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não acarreta em cerceamento de defesa.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de
insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto),
contratos ou cédulas de crédito rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a área de 671,77 ha como Área de
Produtos Vegetais.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720740/2010-61
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720740/2010-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-29.273 (fl. 143), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais e (ii)
não comprovação do valora da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 15), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-29.273 (fl. 143),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não serve para suprir a omissão do sujeito passivo em apresentar
documentos aos quais ele tem acesso.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA INEFICAZ.
A dedução da área explorada com produtos vegetais depende, em regra, da prova da
produção agrícola compatível com a área declarada por meio de documentos vinculados
ao móvel fiscalizado.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 152, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
indeferimento do pedido de diligência – cerceamento de defesa, (ii) da nomenclatura do imóvel e
(iii) da área utilizada com produtos vegetais – produção de cana de açúcar – provas
incontroversas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de produtos vegetais e (ii) não comprovação do valora da terra nua declarado.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720740/2010-61

A Contribuinte, conforme já sinalizado pelo órgão julgador de primeira instância,
não se insurgiu contra o arbitramento do VTN.
Em verdade, de Acordo com Anexo VII do recurso voluntário (fl. 254), a
Contribuinte já efetuou o recolhimento do crédito tributário correspondente à majoração do VTN
em função do arbitramento realizado pela Fiscalização.
No que tange, entretanto, à glosa da Área de Produtos Vegetais, a Recorrente
defende, em síntese, que:
(i)
indeferimento do pedido de diligência – cerceamento de defesa;
(ii)
da nomenclatura do imóvel;
(iii)
da área utilizada com produtos vegetais – produção de cana de açúcar –
provas incontroversas.
Passemos, então, à análise da cada uma das razões de defesa da Contribuinte.
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
A Contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cerceamento
do seu direito de defesa em face do indeferimento, pelo órgão julgador de primeira instância, do
pedido de realização de diligência, consistente na expedição de intimação à Usina de Açúcar
Santa Terezinha Ltda de Tapejara/PR para fornecimento de notas fiscais e relatórios de
produção de cana de açúcar em regime de parceria agrícola no período fiscalizado.
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(grifei)
No presente caso, o julgador a quo entendeu que esta medida era prescindível por
considerar que os elementos constantes do processo são suficientes para o entendimento da
matéria.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesma diploma
legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifei)
Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do
processo.
Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de diligência, rejeitando-se, assim, a preliminar suscitada pela
Recorrente.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720740/2010-61

Da Nomenclatura do Imóvel
Neste ponto, a Recorrente esclarece que o imóvel Fazenda Alto Alegre, assim
denominado nos cadastros dos diversos órgãos do governo, inclusive da Secretaria da Receita
Federal para fins de ITR, trata-se do mesmo imóvel Fazenda Jandaia-B, assim denominado pela
Usina de Açúcar Santa Terezinha LTDA, usufrutuária do imóvel em razão do Contrato de
Parceria Agrícola celebrado entre a Autuada e a referida Usina.
Registre-se pela sua importância que a Recorrente fez esse destaque em sua peça
recursal em razão da dúvida levantada pela DRJ, no sentido de que os documentos apresentados
são ineficazes para comprovar a utilização da área com produtos vegetais no período do
lançamento, primeiro, porque não ficou comprovado que a Fazenda Jandaia-B, à qual as notas
fiscais estão vinculadas, é outra denominação do imóvel fiscalizado, cujo nome declarado é
Fazenda Alto Alegre.
Isto porque, tendo a Contribuinte presentado cópias de Notas Fiscais de venda de
produção de cana de açúcar para demonstrar a existência da APV, a DRJ que referidos
documentos fiscais reportam-se à Fazenda Jandaia-B, enquanto que o imóvel fiscalizado está
cadastrado como Fazenda Alto Alegre.
Ocorre que, dos documentos e esclarecimentos apresentados pela Recorrente,
verifica-se que as denominações em questão se referem, de fato, ao mesmo imóvel.
Vejamos:
(i) Contrato de Parceria Agrícola (fl. 171), descrevendo diversas matrículas
imobiliárias, estando todos os imóveis situados na Gleba 01, Setor Sul, da Col. Tapejara,
Município de Tapejara-Pr., dentro das divisas, metragens e confrontações, constantes das
matrículas acima descritas, totalizando uma área total de 394,26 alqueires paulistas, Imóveis
cadastrados no Incra sob n° 718173.007307-0, na Receita Federal sob n° 0802224-0, FDA.
JANDAIA-B;
(ii) Laudo Agronômico (fl. 233), elaborado com a finalidade de prestas
informações das áreas plantadas com cana de açúcar, reservas florestais e outras atividades
exploradas na fazenda Alto Alegre, denominada pela Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. de
Fazenda Jandaia - B, de Propriedade de Agropecuária Lema Ltda., no ano safra de 2006;
(iii) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) (fl. 248), com o Código do
Imóvel Rural e Matrículas descritos no susodito Contrato de Parceria Rural.
Resta incontroverso, pois, que as denominações “Fazenda Alto Alegre” e
“Fazenda Jandaia-B” referem-se ao mesmo imóvel, objeto do presente processo administrativo.
Da Área de Produtos Vegetais
Conforme exposto no relatório supra, a Fiscalização glosou integralmente a Área
de Produtos Vegetais declarada pela Contribuinte em sua DITR/2007 – na ordem de 782,0 ha,
em face da não apresentação dos elementos solicitados.
Registre-se pela sua importância que, no Termo de Intimação Fiscal, a
Fiscalização, para a comprovação das áreas de produtos vegetais declaradas, solicitou que a
contribuinte apresentasse os documentos abaixo mencionados, referente à área plantada no
período de 01/01/2006 a 31/12/2006:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720740/2010-61

- Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Em sede de impugnação, a Contribuinte sustentou que:
A área produtiva destinada à atividade rural declarada pelo contribuinte na DITR 2007
estava coberta pela plantação de cana de açúcar, explorada em regime de parceria pela
empresa USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA, unidade de Tapejara/PR
há mais de 20 (vinte) anos.
Os documentos anexos demonstram a existência de cana de açúcar na propriedade
sendo eles:
- NOTAS FISCAIS de venda de produtos para industrialização – entrada de cana de
açúcar da safra de 2006 para a USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA,
que explora a área em regime de parceria;
- CCIR 2006/2007/2008/2009 classificação fundiária - GRANDE PROPRIEDADE
PRODUTIVA;
- DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS - CE - Ministério do
desenvolvimento Agrário - Incra.
Tais documentos demonstram a utilização da terra com área plantada com cana de
açúcar. Desta forma, a retificação do lançamento se faz necessária para adequar a
verdadeira realidade dos fatos, pois não pode o Impugnante pagar o imposto como se a
terra fosse improdutiva, quando na verdade trata-se de grande propriedade produtiva.
A DRJ, como visto, manteve o lançamento fiscal em sua integralidade, tendo
concluído, no que tange a matéria em análise, que:
A prova da área declarada de produtos vegetais depende de apresentação de laudo
técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais, discriminando as
culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas no período do
lançamento ou de contrato de parceria firmado com a Usina de Açúcar Santa Terezinha
Ltda, acompanhado do relatório de produção, das notas fiscais de venda ou de
transferência da produção, dentre outros.
(...)
Portanto, é ônus do sujeito passivo a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário,
incluindo a prova da utilização da área de produtos vegetais. Além disso, não ficou
demonstrado nos autos impedimento à apresentação, pela impugnante, do contrato de
parceira firmado com Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, dos relatórios de produção
e demais documentos.
Com vistas a afastar os fundamentos do órgão julgador de primeira instância, a
Contribuinte, em sede de recurso voluntária, reitera sua tese de defesa, no sentido de que a APV
era destinada à plantação de cana-de-açúcar pela Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda,
conforme Contrato de Parceria Rural, apresentando, para tanto, os seguintes documentos:
(i) Contrato de Parceria Rural (fl. 171) celebrado entre a Autuada e a Usina de
Açúcar Santa Terezinha Ltda, datado de 22/05/2001, estabelecendo, dentre outras cláusulas, que:
- as partes ajustam a exploração de cana-de-açúcar, em regime de parceria;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720740/2010-61

- o Parceiro Outorgante (a Autuada) cede para a Parceira Outorgada a área de
376,85 alqueires paulistas1;
- Constituem, dentre outros, encargos da Parceira Outorgada (Usina de Açúcar
Santa Terezinha):
a) executar o preparo da terra (compreendendo a recuperação desta quanto a
erosões eventualmente existentes, a adubação, a aplicação de inseticidas, herbicidas e outros
insumos), o p1antio da cana-de-açúcar, os tratos culturais, o corte, o transporte e a
comercialização, esta conjunta, de toda a produção obtida na área objeto da parceria;
b) realizar toda e qualquer benfeitoria básica e necessária ao desenvolvimento da
cultura da cana-de-açúcar, as quais ficarão incorporadas no imóvel, nos termos da legislação,
inclusive benfeitorias voluptuárias;
- os parceiros participarão dos resultados da parceria em cotas calculadas segundo
os percentuais estipulados, aplicados sobre o valor da cana-de-açúcar comercializada e
efetivamente recebido;
- a área cedida em parceria será devolvida aos proprietários ao término do
contrato, nas condições de área cultivada com cana-de-açúcar, sem necessidade de se efetuar
qualquer preparação do terreno para a mesma ou outra cultura;
- contrato formalizado em caráter irrevogável, para vigorar pelo prazo de 18
(dezoito ) anos, tendo por termo inicial a Safra de 2002 e de encerramento a Safra de 2019.
(ii) Planilha Resumo das Notas Fiscais de Venda de Cana-de-Açúcar e cópia das
respectivas NFs (fl. 188);
(iii) Laudo Agronômico de Uso de Solo (fl. 233), prestando, dentre outras, as
seguintes informações:
- a referida propriedade, já vem sendo explorada com cana de açúcar dentro das
normas preconizadas para a cultura, desde o ano de 1982, com produtividades condizentes com a
média da região para cultura de cana de açúcar;
- matrículas de propriedade da Agropecuária Lema - Agrolema, que compõe a
Fazenda Alto Alegre, denominada Faz. Jandaia-B, utilizada em regime de parceria agrícola pela
Usina de Açúcar Santa Terezinha, todas do CRI do 1o Ofício da Comarca de Cruzeiro do Oeste,
conforme CCIR;
- Área de Cana-de-Açúcar no ano de 2006: 671,77 ha;
- no caso da propriedade em questão, o nome que consta nas declarações do
Imposto Territorial Rural - ITR e ou Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR é Fazenda
Alegre e a Usina adotou o nome de Fazenda Jandaia-B, pelos motivos expostos;
(iv) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) (fl. 248), cuja Classificação
Fundiária é “Grande Propriedade Produtiva”.
Como se vê, a Contribuinte apresentou farto manancial probatório com vistas a
demonstrar a existência da Área de Produtos Vegetais declarada na sua DITR/2007.
E, no entender deste Relator, não há como negar a destinação da área em análise
para o cultivo da cana-de-açúcar.

1 O que equivale a 912 hectares, conforme informação extraída do site: www.agrolink.com.br/conversao/area
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720740/2010-61

De fato, em face dos documentos apresentados, notoriamente do Contrato de
Parceria Rural, das Notas Fiscais de Venda de Cana-de-Açúcar e do Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo competente – documentos citados, inclusive, pela própria Fiscalização
quando da intimação da Contribuinte para comprovar a existência da APV – resta claro e
evidente a existência do cultivo da cana-de-açúcar no ano de 2006 (base para 2007).
Entretanto, ao contrário da área declarada pela Contribuinte a título de APV – 782
ha – impõe-se o reconhecimento, como Área de Produtos Vegetais, na DITR/2007, a área de
671,77 ha, conforme apurado no Laudo Técnico apresentado, em função da produção da cana-
de-açúcar efetivamente comprovada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a área de 671,77 ha como de Produtos Vegetais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital